Tribunal: TCU
Processo: 013.450/2017-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9799/2020-TCU-Segunda Câmara Trata-se de peça denominada de "recurso de reconsideração" apresentada pela Refinaria de Petróleos de Manguinhos S/A (Em Recuperação Judicial, Peça 80) em face do Acórdão 3413/2020-TCU-Segunda Câmara (Peça 66). Considerando que, por meio do Acórdão 3413/2020-TCU-Segunda Câmara , a referida representação restou conhecida, para, no mérito, ser considerada improcedente, além de indeferidos o pedido de ingresso nos autos, nos termos do art. 146 do RITCU, e de cópia dos autos à Refinaria de Petróleo de Manguinhos; Considerando que em face dessa decisão, a Refinaria de Petróleo de Manguinhos opôs embargos de declaração, conhecidos e, no mérito, providos, de modo a suprir a omissão em relação à ausência de fundamentação para a negativa dos pedidos de ingresso e de cópia destes autos, consoante o Acórdão 8441/2020-TCU-Segunda Câmara (Peça 74); Considerando que a recorrente ingressou com "recurso de reconsideração", denominação não adequada para recursos em processos de fiscalização, assim, a peça foi examinada com base nos requisitos estabelecidos para o pedido de reexame, cabível nestes autos, nos termos do art. 48 da Lei 8.443/92; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 48 da Lei 8.443/1992 e artigos 146 e 282 do Regimento Interno/TCU, em não conhecer do pedido de reexame interposto e dar ciência à recorrente e aos órgãos/entidades interessados do teor desta deliberação, de acordo com o parecer da unidade técnica: 1. Processo TC- Processo 013.450/2017-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Recorrente: Refinaria de Petróleos de Manguinhos S/A. - Em Recuperação Judicial (33.412.081/0001-96). 1.2. Órgão/Entidade: Petrobras Distribuidora S/A. - MME. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Relator da deliberação recorrida: Ministro Aroldo Cedraz. 1.6. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (SERUR); Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura de Petróleo e Gás Natural (SeinfraPet). 1.7. Representação legal: Ozair Felix Ferreira (178.625/OAB-RJ) e outros, representando Refinaria de Petróleos de Manguinhos S/A. - Em Recuperação Judicial; Alex Serpa Saba de Mattos (126912/OAB-RJ) e outros, representando Petrobras Distribuidora S/A. - MME. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.